Tribunal: TJPA
Processo: 0802134-18.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802134-18.2021.8.14.0049

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: SAMUEL DE DEUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO
Nº: 0802134-18.2021.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
(ADVOGADO ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES)

AGRAVADO: SAMUEL DE DEUS SILVA
(ADVOGADO ERISSON NEY FARIAS FERREIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção, ante a ausência de regular comprovação do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, combinado com os arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015. A agravante alegou ter efetuado o recolhimento das custas no ato da interposição do recurso, tendo posteriormente apresentado o relatório de contas do processo. Defendeu que não seria exigível novo pagamento em dobro, por se tratar de falha meramente formal, e invocou os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual. Requereu o provimento do agravo para anular a decisão monocrática e permitir o regular processamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento complementar das custas recursais em dobro, após intimação para regularização da comprovação do preparo, autoriza o não conhecimento da apelação cível por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regular comprovação do preparo recursal exige a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007 do CPC c/c arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

4.

A ausência de qualquer dos documentos exigidos enseja a intimação da parte para sanar o vício no prazo de cinco dias, devendo realizar o pagamento das custas em dobro, conforme § 4º do art. 1.007 do CPC.

5.

A parte agravante foi regularmente intimada para apresentar o relatório de contas e recolher as custas em dobro, mas limitou-se a apresentar o documento faltante, sem realizar o novo pagamento.

6.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a inobservância à determinação judicial para complementação do preparo acarreta o reconhecimento da deserção do recurso.

7.

A tese de que a exigência seria mero formalismo e que o pagamento inicial bastaria não encontra respaldo na legislação aplicável nem na jurisprudência dominante.

8.

Não restando comprovada conduta dolosa ou propósito protelatório, afasta-se a alegação de litigância de má-fé, por ausência dos requisitos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de recolhimento complementar das custas recursais em dobro, após regular intimação para saneamento do vício na comprovação do preparo, autoriza o reconhecimento da deserção do recurso.

2.

A interposição de agravo interno contra decisão de deserção, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, na ausência de demonstração de dolo ou intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e § 4º, e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 10; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0017688-61.2012.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12.12.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802627-45.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 08.08.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802134-18.2021.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
(ADVOGADO ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES)

AGRAVADO: SAMUEL DE DEUS SILVA
(ADVOGADO ERISSON NEY FARIAS FERREIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
, contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por ausência de regular comprovação do preparo recursal, reconhecendo a
deserção
do recurso, com fundamento no art. 1.007, §4º, do CPC, c/c arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que efetuou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, conforme guia e comprovante anexados aos autos, tendo inclusive atendido à determinação de juntada do relatório de custas, ainda que este documento não possua natureza constitutiva da obrigação de pagar.

Afirma que a decisão agravada, que exigiu novo pagamento em dobro, é tida como equivocada, contraditória e desproporcional, uma vez que penalizou a parte pela ausência de um documento meramente informativo, sem considerar a efetiva quitação.

A seguradora argumenta que a penalidade imposta viola os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual, e que a finalidade do ato processual — o recolhimento das custas — foi plenamente alcançada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo, com a consequente anulação da decisão monocrática e regular processamento da apelação anteriormente interposta.

Contrarrazões apresentadas, sendo pleiteado o não conhecimento do agravo interno, ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com manutenção da sentença monocrática e condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802134-18.2021.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
(ADVOGADO ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES)

AGRAVADO: SAMUEL DE DEUS SILVA
(ADVOGADO ERISSON NEY FARIAS FERREIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão monocrática, que reconheceu a deserção da apelação por ausência de preparo recursal adequado deve ser mantida.

De plano, reproduzo fragmento da decisão agravada, a qual continuo a adotar como razão de decidir:

“Trata-se de apelação cível, interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel/PA.

Redistribuídos os autos a minha relatoria, constatei que:

“a parte apelante, para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com ‘boleto de pagamento’ e ‘comprovante de pagamento’ (PJe ID nº 21268780), documentos que não atendem integralmente o regramento legal previsto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, c/c art. 9º, § 1º, e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015.

Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo relatório de contas do processo, boleto bancário e seu comprovante de pagamento, razão pela qual deveria ter a parte apelante juntado o mencionado documento restante, ônus que não se desincumbiu.”

Com base nisso, determinei, sob pena de não conhecimento do recurso, a intimação da apelante, para, no prazo de 05 dias:

“1) apresentar o mencionado relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou;

2) caso seja impossível apresentar o referido relatório referente aos mencionados documentos acostados, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis”

Na sequência, o apelante protocolizou petição, requerendo a juntada do
relatório de conta do processo
, referente ao
boleto
e o
comprovante de pagamento
que já havia sido acostado anteriormente, os quais também foram novamente anexados.

É o sucinto relatório.

Passo a decidir monocraticamente nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assento, de plano, conforme destacado no despacho (ID nº 21660810), que a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo:
relatório de contas do processo
,
boleto bancário
e seu
comprovante de pagamento
, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pois bem.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimado para cumprir as providências elencadas no despacho supramencionado, a recorrente se limitou a juntar o
Relatório de Contas do Processo
que estava faltando, não tendo sido realizada a complementação do pagamento das custas, uma vez que devidas em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, intimada para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria a parte apelante ter exibido o relatório de contas do processo referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anteriormente juntados, como de fato procedeu, além de ter que complementar o valor das custas (devidas em dobro), mediante o novo pagamento, gerando novo relatório de custas, novo boleto e novo comprovante de pagamento, exibindo todos os documentos nos autos.

Assim, a reiteração quanto à ausência de apresentação da documentação exigível e complementação do montante devido a título de custas, importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC.

Forte nesses argumentos,
não conheço da presente apelação cível,
com fulcro no art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, ante a sua manifesta deserção”.

Como se vê, a agravante afirma que comprovou o preparo com o boleto e o comprovante de pagamento e, ao ser intimada, juntou o relatório de contas, sustentando que o pagamento em dobro seria indevido, pois já teria pagado as custas no momento da interposição.

Conforme dito na decisão agravada, a exigência da juntada conjunta do boleto, do comprovante de pagamento e do relatório de contas decorre do art. 1.007 do CPC, bem como dos arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, que regulamentam de forma precisa a forma de comprovação do preparo recursal no âmbito do TJPA.

A jurisprudência desta Corte resta consolidado no sentido de que, não atendida integralmente a exigência no momento da interposição, a parte deve ser intimada para sanar o vício, conforme ocorreu, sendo indispensável o pagamento das custas em dobro nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC.

A agravante, todavia, limitou-se a apresentar o relatório de contas, sem o devido recolhimento complementar, não atendendo integralmente à determinação.

Reforçando todo o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados deste tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO DESERTA. RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO NÃO JUNTADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO E RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÃO DE MERO FORMALISMO NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017688-61.2012.8.14.0301 – Relator(a): Margui Gaspar Bittencourt – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR FALTA DE CABIMENTO E NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTA. FALTA DE JUNTADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. TESES RECURSAIS DE EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que não conheceu dos aclaratórios e, ato contínuo, não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão de deserção, conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME”.
(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0802627-45.2021.8.14.0000 – Relator(a): Maria do Ceo Maciel Coutinho – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022 - grifei).

No entanto, no que tange ao pedido de condenação da parte agravante por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões, entendo que não assiste razão à parte agravada.

A caracterização da má-fé processual exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, pautada na alteração consciente da verdade dos fatos, na utilização do processo com objetivo manifestamente protelatório ou em outras hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do CPC.

No caso, a interposição do agravo interno, ainda que desprovida de fundamento jurídico suficiente ao acolhimento, constitui exercício regular do direito de defesa, não se verificando qualquer das condutas tipificadas como litigância de má-fé.

Assim, rejeito o pedido de aplicação da penalidade.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que
não conheceu da apelação cível
, por deserção.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/11/2025